Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. TETO. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792/STF. DISTINÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. A tese fixada no Tema 792 do STF, que veda a aplicação retroativa de norma que reduz o teto das RPVs, não se aplica às hipóteses em que há majoração do limite. Precedentes.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020, por possuir natureza processual e aumentar o teto da RPV, deve ser aplicada no ato da efetivação do pagamento, ainda que o título judicial tenha sido constituído antes da vigência da referida Lei. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.